Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

2. No caso, o apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que seu veículo sofreu desvalorização do veículo em decorrência do sinistro, mesmo com a substituição das peças por novas e originais e a realização do serviço na rede concessionária.

3. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. No caso, restou comprovada a paralização do serviço por 17 dias e em decorrência do sinistro somente.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.